Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por KELLEN CRISTYANE BARBOSA GUIMARAES DE SOUSA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A partes informaram acerca da quitação do contrato objeto da presente ação (IDs 34119975 - 34276834). Intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto e interesse no julgamento do recurso, a recorrente requereu a desistência da apelação (IDs 34314609 – 34632488). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601